Tribunal: TJDFT
Processo: 0760750-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0760750-04.2023.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCEICAO DE MARIA FERREIRA SERRA DESPACHO A presente demanda versa sobre fornecimento de medicamento com registro na Anvisa e não padronizado pelo SUS, e os autos aguardavam o cumprimento das determinações contidas no despacho (id. 69999194), referentes ao Tema no 1.234/STF, para posterior julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 66716175), do acórdão no 1935981 (id. 65781356). A autora peticiona (id. 70168942) para informar o descumprimento da decisão judicial de fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal e formula os seguintes requerimentos: “V – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: 1. A intimação do DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral, para que cumpra, de forma integral e imediata, a decisão judicial, restabelecendo o fornecimento contínuo do medicamento NINTEDANIBE 150mg, na posologia de 2 cápsulas ao dia, conforme prescrição médica; 2. A aplicação de multa diária, nos termos dos artigos 297, 497 e 537 do CPC, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, de forma retroativa ao momento da interrupção do fornecimento (03.03.2025); 3. A expedição de ofício à Farmácia de Alto Custo – CEAF/DF, solicitando esclarecimentos formais sobre a negativa de entrega do medicamento, bem como a identificação dos responsáveis administrativos pela desobediência à ordem judicial; 4. A juntada desta petição, substabelecimento e outros documentos aos autos.” Na r. sentença (id. 60296824), proferida em 26/3/2024, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido cominatório para fornecimento do medicamento, nos seguintes termos: “IV _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONCEDO a TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento NINTEDANIBE 150 mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período e ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2.1 _ Intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, a cumprir a presente decisão. 3 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) [...]” Do teor da r. sentença, vê-se que o fornecimento do medicamento à autora foi concedido por determinado período de tempo, já transcorrido, e, para sua continuidade, ela deveria apresentar os documentos que foram estabelecidos no julgado, acima descritos, para posterior análise do Natjus. Anote-se que, da r. sentença, a autora não interpôs apelação, apenas o Distrito Federal. Com a sua petição em que noticia o descumprimento da ordem judicial de fornecimento do medicamento, a autora acosta tão somente o receituário médico (id. 70184919), que não preenche os requisitos definidos na r. sentença, pois no citado documento não está atestada a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS, nem foi instruído com cópia do prontuário médico e exames realizados no período, para posterior análise do Natjus. Nesses termos, sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos na r. sentença, pela autora, não há o descumprimento da ordem judicial noticiado na sua petição. Assim, sem prejuízo dos prazos em curso quanto ao despacho anterior (id. 69999194), à autora para, em 15 dias, providenciar a documentação estabelecida na r. sentença, a fim de permitir a análise do seu pedido de continuidade do tratamento. Intime-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora